Tribunal: STJ
Processo: 0700259-35.2021.8.02.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033263 - AL(2025/0330516-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOÃO JOSÉ DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VALERIA OLIVEIRA LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HUGO PEREIRA MARANHÃO SILVA - PE048495
BRUNO TORRES DE AZEVÊDO - PE022428
HENRIQUE EMANUEL DE ANDRADE - PE022439
AGRAVADO
: FATIMA JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MARQUES GOMES FILHO - SP384888
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE; POSSE INDIRETA DO ESPÓLIO E REEXAME DE PROVAS;
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL;
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), por pretensão
de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e por ausência de cotejo analítico (arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou reintegração sobre área de 0,72 ha e medidas correlatas. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.100,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a reintegração e fixando
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão
por ausência de comprovação da posse prévia, invertendo a sucumbência e fixando
honorários em R$ 6.503,10, com condição suspensiva de exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC e
art. 561
o
do CC ao afastar a proteção da posse indireta do espólio; (ii) saber se
art. 1.196
houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de
documentos, à luz do 489, § 1o, IV, do CPC; e (iii) saber se há dissídio
, III, da CF.
jurisprudencial demonstrado pela alínea do 105
c
Documento eletrônico VDA54647546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6678ce68-2744-4fed-aec2-3d4a56890ba6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação possessória protege a posse como estado de fato e não admite discussão
de propriedade; o acórdão alinhou-se à jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
7. Não há ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
embora sem acolher a tese do insurgente.
8. A ausência de cotejo analítico, nos termos dos 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ, inviabiliza o conhecimento do dissídio pela alínea c do 105, III, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
:
Tese de julgamento “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
se harmoniza com a jurisprudência do STJ. 2. Não há ofensa ao
do CPC
art. 489
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
. 3. O dissídio jurisprudencial exige
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
cotejo analítico com similitude fática, conforme os 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ, cuja ausência impede o conhecimento.”
CPC, arts. 561, 489, § 1o, IV, 1.029, § 1o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
RISTJ,
§ 1o.
art. 1.196;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6678ce68-2744-4fed-aec2-3d4a56890ba6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033263 - AL (2025/0330516-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOÃO JOSÉ DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VALERIA OLIVEIRA LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HUGO PEREIRA MARANHÃO SILVA - PE048495

BRUNO TORRES DE AZEVÊDO - PE022428

HENRIQUE EMANUEL DE ANDRADE - PE022439
AGRAVADO
: FATIMA JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MARQUES GOMES FILHO - SP384888
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE; POSSE INDIRETA DO ESPÓLIO E REEXAME DE PROVAS;
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL;
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), por pretensão de
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e por ausência de cotejo analítico (arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que a parte autora
pleiteou reintegração sobre área de 0,72 ha e medidas correlatas. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.100,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a reintegração e fixando
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão por
ausência de comprovação da posse prévia, invertendo a sucumbência e fixando
honorários em R$ 6.503,10, com condição suspensiva de exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC e o
art. 561
do CC ao afastar a proteção da posse indireta do espólio; (ii) saber se
art. 1.196
houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de
documentos, à luz do 489, § 1o, IV, do CPC; e (iii) saber se há dissídio
, III, da CF.
jurisprudencial demonstrado pela alínea do 105
c
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação possessória protege a posse como estado de fato e não admite discussão de
propriedade; o acórdão alinhou-se à jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83
do STJ.
7. Não há ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
embora sem acolher a tese do insurgente.
8. A ausência de cotejo analítico, nos termos dos 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ, inviabiliza o conhecimento do dissídio pela alínea c do 105, III, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
:
Tese de julgamento “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se
harmoniza com a jurisprudência do STJ. 2. Não há ofensa ao
do CPC
art. 489
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
. 3. O dissídio jurisprudencial exige
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
cotejo analítico com similitude fática, conforme os 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ, cuja ausência impede o conhecimento.”
CPC, arts. 561, 489, § 1o, IV, 1.029, § 1o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
RISTJ,
§ 1o.
art. 1.196;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO JOSÉ DE LIMA
(ESPÓLIO) e OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação quanto à negativa de prestação jurisdicional, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão relacionada aos arts. 561 do
Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil, e por ausência de cotejo analítico
para o dissídio (fls. 860-863).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

Contraminuta às fls. 880-891.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas em
apelação cível nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 661-662):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SENTENÇA CUJO TEOR JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO NA INICIAL, CONCEDENDO A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
PLEITEADA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.012,
PROCESSO
CIVIL.
MAGISTRADO
A
QUO
QUE
INCORREU
EM
JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DESTA CORTE DE JUSTIÇA
APRECIAR
OS
PONTOS
SUSCITADOS
E
NÃO
SOLUCIONADOS.
INTELIGÊNCIA DO
§ 1o, DO CPC/15. PRELIMINAR DE
ART. 1.013,
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ENTENDIMENTO DO
STJ NO SENTIDO DE QUE EMBORA NÃO HAJA COMO MENSURAR O
PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO, O VALOR DA CAUSA DEVE
CORRESPONDER AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO PELA
PARTE AUTORA, DESDE QUE SEJA POSSÍVEL AUFERI-LO. MÉRITO.
NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO
DA CF/88 E
DO DIPLOMA
ART. 93, INCISO IX,
ART. 11
PROCESSUAL CIVIL. CORRETA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO
ESPECIAL PREVISTO NO
CAPUT, DO CPC. PERITO JUDICIAL QUE
ART. 558,
ATUOU NO FEITO EM ESTRITA ATENÇÃO AO PROBLEMA QUE LHE FOI
EXPOSTO, PRODUZINDO A PROVA COM OS MATERIAIS, TÉCNICAS E
EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS E CAPAZES DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
INSTAURADA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS.
QUESTIONAMENTOS DAS PARTES RESTARAM SUFICIENTEMENTE
ESCLARECIDOS. NÃO OCORRE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O
JULGADOR, AO CONSTATAR NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA O SEU CONVENCIMENTO, INDEFERIR DILIGÊNCIAS
INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. OITIVA DAS PARTES E/OU
DE TESTEMUNHAS QUE NÃO POSSUÍAM RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE
DA CAUSA. POR OUTRO LADO, MERECE ACOLHIMENTO O PEDIDO DE
REFORMA DO DECISUM, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
POSSE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA. EMBORA SEJA PLENAMENTE
CABÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

ESPÓLIO, UMA VEZ QUE ESTA É TRANSFERIDA AOS HERDEIROS PELO
PRINCÍPIO DA SAISINE, PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, DEVE
RESTAR COMPROVADO QUE O DE CUJUS EFETIVAMENTE EXERCIA A
POSSE QUE SE BUSCA REAVER. ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE
SOMENTE ATESTAM A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO AUTOR.
DEMANDANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O EXERCÍCIO
DE POSSE PRÉVIA SOBRE O IMÓVEL, CONSOANTE DISPOSIÇÃO CONTIDA
NO
DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS
ART. 561,
DA SUCUMBÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA VERBA HONORÁRIA, A
FIM DE ARBITRÁ-LA NO IMPORTE DE R$6.503,10 (SEIS MIL, QUINHENTOS
E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), COM FULCRO NO
§§2o, 8o E 8o-A,
ART. 85,
DO CPC. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
§ 3o, DO DIPLOMA
ART. 98,
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
INDEVIDOS,
EM
OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP N.o 1.573.573
/RJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARCELA, PROVIDO
EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
830):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO CUJO TEOR CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO
INTERPOSTO PELA EMBARGADA E, NO MÉRITO, DEU-LHE PROVIMENTO
EM PARTE. TESES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO DECISUM
HOSTILIZADO, AO REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A FIM
DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO
INICIAL, ARGUMENTOU, PARA TANTO, QUE NÃO HOUVE ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS APTOS A INDICAR O EXERCÍCIO DA POSSE PELO DE
CUJUS E, EM SEGUIDA, PELO ESPÓLIO. NÃO ACOLHIDAS. JULGADO
COMBATIDO QUE FOI CLARO AO CONSIGNAR QUE A PARTIR DA
DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, EXISTEM DÚVIDAS QUANTO
AO EXERCÍCIO DA POSSE NECESSÁRIA PARA FINS DE CONCESSÃO DA
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO PODE SER CONSIDERADA OMISSÃO E
OBSCURIDADE A DISCORDÂNCIA ENTRE A CONCLUSÃO ADOTADA PELO
ÓRGÃO JULGADOR E A SOLUÇÃO PRETENDIDA PELO JURISDICIONADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, INADMISSÍVEL PELA VIA
ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS
HIPÓTESES DO
DO
RECURSO CONHECIDO E
ART. 1.022
CPC/2015.
REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 561 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
desconsiderado a posse indireta do espólio e afastado a proteção possessória mesmo
diante de laudo e registros;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal não teria
analisado documentos essenciais, como escritura e registro, gerando omissão e falta
de fundamentação;
c) 1.196 do Código Civil, já que a definição legal de posse, inclusive
indireta, teria sido ignorada ao negar tutela possessória ao proprietário registral.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve comprovação
da posse prévia do de cujus e ao afastar a tutela possessória ao espólio, divergiu de
entendimentos indicados como paradigmas (fls. 686-695).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a posse legítima do
espólio, determine a reintegração e a demolição de construções irregulares; requer
ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se determine
novo julgamento com apreciação da documentação, além de tutela provisória (fl.
695).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível,
requer seu desprovimento e a aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 847-
858).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou manutenção/reintegração da posse sobre área de 0,72ha e medidas
correlatas de recomposição. O valor da causa foi fixado em R$ 1.100,00 (fl. 669).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
determinando a reintegração e fixando honorários em 10% sobre o valor da
condenação (fl. 578).
A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido
por ausência de comprovação da posse prévia, invertendo a sucumbência e fixando
os honorários em R$ 6.503,10, com condição suspensiva de exigibilidade (fls. 661-
682).
I - Arts. 561 do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos dispositivos,
sustentando que a posse indireta do espólio, demonstrada por registros e pela perícia,
deveria ser protegida, e que o acórdão afastou indevidamente essa tutela.
O acórdão recorrido concluiu que os elementos dos autos apenas atestam a
condição de proprietário, sem comprovação do exercício de posse direta prévia pelo
, requisito do
do Código de Processo Civil, razão pela qual reformou
de cujus
art. 561
a sentença (fls. 662, 677-678).
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a ação possessória não se presta à
discussão sobre a titularidade do imóvel, sendo destinada exclusivamente à proteção
da posse como estado de fato" (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.592.455/BA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
13/10/2025,
16/10/2025.
Assim, "a tutela possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que
poderá ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário,
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

etc" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
EREsp n. 1.134.446/MT,
DJe de
.
4/4/2018)
Confiram-se os precedentes:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO
SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
REVISÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA
SÚMULA N. 7/STJ.
DECORRENTE DA PROPRIEDADE. INSUFICIÊNCIA. MELHOR POSSE.
REVISÃO. QUESTÃO FÁTICA.
INVIABILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado, cabendo-lhe
apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão
racional. Precedentes.
2. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de determinadas
provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ, porquanto demandaria
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, ratificando o entendimento sentencial, firmou
entendimento no sentido de que a melhor posse do bem foi demonstrada pelos réus,
em especial quando sopesado que a única posse demonstrada pelos recorrentes/autores
baseava-se na alegação da posse indireta decorrente da propriedade, considerada
insuficiente ao provimento da ação.
4. "Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente
êxito na demanda possessória.
parágrafo 2o, do CC/2002. A tutela
Art. 1.210,
possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não
" (
o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.134.446/MT,
.
4/4/2018)
5. A alteração do entendimento de origem quanto à comprovação da melhor
posse demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que novamente esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 2.230.865/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SEPARAÇÃO
ENTRE
JUÍZOS
POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de reintegração de posse, na qual se discute a
impossibilidade de análise de questões relativas a titularidade do imóvel e a vedação
ao reexame de provas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
§ 2o, do
art. 1.210,
Código Civil, ao se admitir a ação possessória para discutir questões de propriedade;
(ii) é necessária a reanálise das provas, contrariando a
(iii) houve
Súmula 7/STJ;
negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido.
3. A ação possessória não se presta à discussão sobre a titularidade do
imóvel, sendo destinada exclusivamente à proteção da posse como estado de fato,
conforme o
§ 2o, do Código Civil e a jurisprudência consolidada desta
art. 1.210,
Corte Superior.
4. A análise da melhor posse, com base nos títulos apresentados pelas
partes, é matéria de fato e prova, cuja revisão é vedada em recurso especial,
.
conforme o óbice da Súmula 7/STJ
5. Não há afronta ao
do
quando o Tribunal de origem se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta, de forma clara e suficiente, sobre todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, ainda que a parte recorrente não concorde com o resultado.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.592.455/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
ANÁLISE.
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Comprovada a impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para se conhecer do recurso
especial.
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não
se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.099.572/AM,
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.481.689/MT,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Incide, pois, ao caso o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
II -
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
Art. 489,
A parte recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional,
argumentando omissão quanto à análise de escritura, registro e demais documentos
que comprovariam a posse indireta.
O acórdão dos embargos rejeitou a tese, assentando que não houve
omissão e que a conclusão adotada — existência de dúvidas sobre o exercício de
posse suficiente à proteção possessória — foi clara e devidamente fundamentada (fl.
830).
Assim, não há falar em omissão, pois a questão foi efetivamente analisada
pelo Tribunal de origem.
III - Divergência jurisprudencial
Alega a parte recorrente dissídio quanto à proteção possessória do espólio por
posse indireta e quanto ao enquadramento jurídico dos fatos reconhecidos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição de ementas; é indispensável o cotejo analítico com demonstração da
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52721774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: c9cdf26c-7f2b-4397-ba79-c8bc0fa673c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.033.263 / AL
Número Registro: 2025/0330516-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07002593520218020050 7002593520218020050
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO JOSÉ DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VALERIA OLIVEIRA LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : BRUNO TORRES DE AZEVÊDO - PE022428
HENRIQUE EMANUEL DE ANDRADE - PE022439
HUGO PEREIRA MARANHÃO SILVA - PE048495
AGRAVADO
: FATIMA JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MARQUES GOMES FILHO - SP384888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: 019fb76b-1847-4a47-beb4-c6c21d4ca3c3

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: 019fb76b-1847-4a47-beb4-c6c21d4ca3c3